Tribunal: TJDFT
Processo: 0733043-66.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. ASSOCIAÇÃO. CLUBE SOCIAL. ELEIÇÃO DE ASSOCIADO AO CARGO DE SECRETÁRIO DO CONSELHO DELIBERATIVO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA ELEIÇÃO EM DATA POSTERIOR AO TÉRMINO DO MANDATO DO REQUERENTE. CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS, NOS TERMOS DO ESTATUTO SOCIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Na origem, relata o autor que foi eleito Secretário do Conselho Deliberativo do clube requerido, tendo direito, consoante estatuto, a receber mensalmente 13 contribuições.
2. Afirma que percebeu regularmente de abril de 2017 a março de 2020. Aduz ter direito aos meses de abril de 2020 até a posse dos novos conselheiros, ocorrida em 19/07/2020.
3. A parte requerida, por sua vez, sustenta que não houve o pagamento por não ter sido desenvolvido nenhum trabalho pelo Conselho Deliberativo no período em questão, além de ter sido anulada judicialmente tal eleição.
4. O art. 217 da Constituição Federal confere autonomia às entidades desportivas e associações quanto a sua organização e funcionamento, o que inclui a elaboração e aprovação de seu estatuto, que representa a livre vontade dos associados.
5. As associações são regidas pelas normas constantes do Código Civil e por seus estatutos, que devem conter o modo de constituição e de funcionamento dos órgãos deliberativos (art. 54, V, do Código Civil).
6. No caso em exame, o Estatuto Social, em seu art. 117, § 3o (Estatuto Social – CSUV-1) estabelece que: “Fica estipulado o valor de 08 (oito) contribuições familiar em ticket alimentação e 05 (cinco) contribuições familiar em ticket combustível para os integrantes da Diretoria Executiva, Presidente do Conselho Fiscal, Presidente do Conselho Deliberativo e Secretário do Conselho Deliberativo, conforme estabelecido no Regimento Interno do CSUV-1, a presente concessão passará a viger a partir da data de posse de cada gestão.” (ID Num. 35144626 – Pág. 38).
7. Já o art. 51 do Estatuto Social – CSUV-1 dispõe que os Conselheiros terão mandato de 03 (três) anos, expirando-se sempre no dia 30 de abril, ou exercidos até a posse dos novos Conselheiros eleitos.
8. Não há qualquer menção no estatuto de que o Secretário do Conselho Deliberativo será privado das contribuições do art. 117, § 3o, se não houver convocação ou qualquer outra norma que disponha sobre o não percebimento das contribuições.
9. Muito embora parte do exercício da função tenha ocorrido durante a pandemia de COVID-19, não há qualquer deliberação expressa do clube recreativo acerca da redução do valor a ser percebido pelos Conselheiros durante o período pretendido.
10. Desse modo, as contribuições são devidas ao autor durante o período de exercício do mandato até a posse do novo Secretário do Conselho para evitar enriquecimento indevido (art. 884, CC), nos termos do art. 117, § 3o do Estatuto Social – CSUV-1, pois não cumpre ao Poder Judiciário estabelecer o valor a ser percebido por integrante do corpo dirigente da entidade privada (sem fins econômicos) em valor aquém do regularmente estabelecido pelas disposições estatutárias.
11. Em razão do exposto, impõe-se a reforma a sentença para julgar procedente o pedido inicial de modo a condenar o requerido a pagar ao demandante o valor de R$ 7.722,00 (considerando R$165,00 o valor da contribuição em abril e maio de 2020 e R$ 132,00 em junho e julho), com correção monetária e juros de 1% ao mês da citação.
12. Recurso conhecido e provido.
13. Sentença reformada para condenar a parte requerida a pagar, em favor do autor, a quantia de R$7.722,00 (sete mil e setecentos e vinte e dois reais), a título de contribuição pelo exercício da função diretiva, acrescida de correção monetária e juros legais a contar da citação.
14. Sem custas nem honorários (art. 46 e 55, Lei 9.099/95).